Tribunal: TJBA
Processo: 0018009-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018009-71.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COREL ISOLANTES TERMICOS LIMITADA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença — extinção da execução fiscal em razão da prescrição direta. A parte embargante alegou omissão, contradição e erro de premissa na decisão colegiada, com o objetivo de rediscutir o juízo de admissibilidade do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por vício de dialeticidade; e (ii) avaliar se a ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de nulidade por decisão surpresa e sobre os dispositivos legais indicados caracteriza omissão relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem função exclusivamente integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos do acórdão quando não configurados obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o mérito da admissibilidade da apelação, esclarecendo que a sentença se baseou na prescrição direta (art. 174 do CTN), enquanto o recurso versava apenas sobre prescrição intercorrente (art. 40 da LEF), sem impugnar o fundamento decisivo. 5. A distinção entre prescrição direta e intercorrente foi corretamente delineada, evidenciando-se que são figuras jurídicas autônomas com pressupostos distintos, o que reforça a ausência de correspondência entre a apelação e a decisão recorrida. 6. A alegação de omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença não subsiste, pois o exame da dialeticidade antecede logicamente qualquer análise de mérito recursal, não havendo dever de enfrentamento de teses em recurso inadmissível. 7. Mesmo que superado o óbice formal, não há prejuízo processual concreto que justifique a anulação da sentença, pois o apelante teve oportunidade plena de se manifestar sobre a matéria na apelação, o que afasta a nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 8. O acórdão não incorreu em omissão quanto à jurisprudência ou aos dispositivos legais invocados, tendo aplicado entendimento consolidado sobre o dever de impugnação específica (art. 932, III, do CPC) e reconhecido o prequestionamento fictício (art. 1.025 do CPC), quando os embargos são rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença configura vício de dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 2. A análise da admissibilidade recursal precede o exame de nulidades processuais suscitadas na apelação. 3. A nulidade por decisão surpresa exige demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório. 4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0018009-71.1995.8.05.0001, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA, e como Embargados COREL ISOLANTES TÉRMICOS LIMITADA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.